Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Tentativa de homicídio. Dolo. Desclassificação.
1 - Demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, deve ser mantida a desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri.
2 – Se o disparo - único - é feito pelo réu de forma aleatória, quando esse se encontrava atrás da grade do estabelecimento comercial, de onde não podia enxergar, com precisão, a vítima, e essa, que não foi atingida, apenas teve ferimentos leves, em razão dos estilhaços causados pelo vidro atingido pelo disparo, resta evidente que o réu não agiu com dolo de matar.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.